Tribunal: TJSP
Processo: 2371229-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação dos devedores contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo por eles formulado, determinando o seu prosseguimento em relação à herdeira habilitada – Tese no sentido de que a sucessão processual exige a presença de todos os herdeiros ou, pelo menos, do inventariante – Não acolhimento – Inexistindo inventário, cada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação dos devedores contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo por eles formulado, determinando o seu prosseguimento em relação à herdeira habilitada – Tese no sentido de que a sucessão processual exige a presença de todos os herdeiros ou, pelo menos, do inventariante – Não acolhimento – Inexistindo inventário, cada herdeiro individualmente poderá pleitear direitos relativos ao acervo hereditário, nos limites de sua quota-parte, até que haja regularização completa da sucessão – Habilitação parcial que, na hipótese e consideradas as particularidades do caso, não produz, per se, nulidade, tampouco compromete o devido processo legal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.